Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-36.2020.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE GOMES BARROSO - CPF: 967.419.293-04 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PARTE RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

2.

Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

3.

Se os documentos juntados, mesmo em grau recursal, comprovam a contratação e a origem dos descontos mensais em conta, questionado pelo Autor na inicial, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso.

4.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que havendo comprovação de transferência bancária na conta do Autor com informações a respeito do empréstimo consignado e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável

a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela reparação por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em seu holerite desde 2015 em relação a contratação de um empréstimo consignado no valor total de R$ 1.072,15, entretanto, afirma que nunca manteve relação jurídica com o banco reclamado, assim, busca a restituição do valor indevidamente descontado, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Instruído o feito foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA com a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, o BANCO BMG apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, requereu o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021